Tribunal: TJBA
Processo: 8009109-23.2019.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8009109-23.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RÉU: GIULIANO DE ANDRADE MARTINELLI

Advogado(s)
:
JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO. DENÚNCIA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LIDE INTEGRALMENTE COMPOSTA. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO, EM RELAÇÃO AO RESULTADO DO JULGADO, NO QUAL O COLEGIADO REJEITOU A DENÚNCIA, POR MAIORIA.

I – Inicialmente, acolhe-se a preliminar, a fim de retificar o Acórdão no ponto em que menciona ter a denúncia sido rejeitada “à unanimidade de votos”, para que passe constar “por maioria de votos”.

II – Quanto ao mérito, ao apreciar o caso, o Julgador é obrigado apenas a motivar de forma racional e suficiente o entendimento proclamado quanto ao assunto debatido.

III - Percebe-se inexistentes as omissões e contradições suscitadas pelo Ministério Público.

O acórdão embargado concluiu, com motivação lógica e embasada, inexistir, na hipótese, a efetiva demonstração de prejuízo da conduta. A acusação apresentada pelo Parquet e os documentos que a acompanharam foram devidamente analisados e a partir destes elementos o Colegiado alcançou a sua conclusão.

IV - Todos os esforços do r. Embargante denotam intenção não de retificar suposta omissão ou contradição no julgado mas, tão-somente,
obter o reexame da matéria apreciada para atingir o foco que melhor atende ao seu entendimento.

V - O conteúdo fático descrito da denúncia, ou seja, a conduta imputada ao acusado, não foi considerado apto ou suficiente para que fosse recebida pois, ainda que se admita a prática do ato, não resta configurado qualquer delito e, portanto, fica afastada a justa causa imprescindível à deflagração da ação penal.
Se o Parquet não concorda com a conclusão no v. Acórdão embargado e se a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida do dos aclaratórios, deve a irresignação ser deduzida através dos meios processuais adequados.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº
8009109-23.2019.8.05.0000,
opostos pelo r. Ministério Público do Estado da Bahia em face do acórdão do ID nº 9699235, proferido nos autos da Ação Penal de mesma numeração
, pelo qual foi rejeitada a denúncia oferecida em desfavor de
GIULIANO DE ANDRADE MARTINELLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

ACOLHER PARCIALMENTE os presentes Embargos
, pelos motivos adiante alinhados.